Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-19.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-19.2022.8.14.0027

APELANTE: JOSE RAMON LIMA PINHEIRO, EDIVAL VAZ E VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO contra sentença condenatória que o responsabiliza pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, praticado mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de pessoas. O crime ocorreu em Mãe do Rio/PA, com subtração de diversos bens e R$12.000,00 em espécie, sendo fixada pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de laudo pericial do armamento, e pleiteia a aplicação de atenuante genérica pela suposta lesão sofrida durante a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação do apelante se sustenta em provas válidas e suficientes, especialmente quanto ao reconhecimento pessoal e à palavra da vítima; (ii) definir se é possível manter a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, na ausência de laudo pericial; (iii) examinar se há elementos para aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, com base na narrativa detalhada da vítima, depoimentos de policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, e na apreensão de bens subtraídos, corroborando a versão acusatória.

O reconhecimento do apelante pela vítima, ainda que realizado por fotografia e sem a observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência do STJ e STF.

A prova testemunhal consistente e harmônica quanto ao uso de armas de fogo durante o roubo é suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sendo desnecessária a apreensão e a perícia do armamento, conforme entendimento consolidado no STJ e no próprio Tribunal de Justiça.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais e constitucionais, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, em especial pela gravidade concreta das consequências do crime e pela culpabilidade do réu.

A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não é aplicável, pois a alegação de lesão decorrente da abordagem policial carece de prova e, ainda que comprovada, decorreu de resistência armada do próprio réu à prisão, não se caracterizando como causa relevante para atenuação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado sem observância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando validado por prova judicial robusta e coerente.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, bastando prova testemunhal segura e harmônica quanto à sua utilização no crime.

A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige demonstração concreta de circunstância relevante que denote menor reprovabilidade da conduta, não se aplicando quando a alegação defensiva decorre da própria resistência violenta do réu à prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 66, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condena pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A denúncia, oferecida em 13 de março de 2019 e recebida em 15 de março do mesmo ano, imputa a JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO, em concurso de pessoas, a subtração, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, de dois televisores, três aparelhos celulares, um veículo Nissan Versa e a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fato ocorrido em 21 de fevereiro de 2019, por volta das 7h30min, na Rua Maduri, nº 264, bairro Tubilândia, município de Mãe do Rio/PA.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da condenação, sustentando a insuficiência de provas para a responsabilização penal do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal brasileiro. Argumenta, para tanto, que o reconhecimento pessoal realizado nos autos não observou o procedimento legal previsto no artigo 226 do diploma processual penal, além do que o Ministério Público teria desistido da oitiva da vítima, elemento considerado essencial à elucidação dos fatos.

Subsidiariamente, postula a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva do artefato supostamente utilizado na ação criminosa.

Por fim, requer o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal brasileiro, sob o fundamento de que o recorrente teria sido lesionado durante a abordagem policial, circunstância que reputa demonstrada nos autos e comprovada em audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nos documentos identificados sob os ID’s 17339139 e 25487332, a Procuradoria de Justiça oficia no sentido de que fosse providenciada a juntada do inquérito policial correspondente.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Assim, a pretensão absolutória, fundada na alegada insuficiência de provas e na suposta inobservância do procedimento legal para o reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro, não encontra respaldo nos autos.

A denúncia descreve que, em 21 de fevereiro de 2019, por volta das 7h30min, no endereço situado na Rua Manduri, nº 264, Bairro Tubilândia, município de Mãe do Rio/PA, o apelante JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO, ao lado de CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO e de dois outros indivíduos não identificados, subtrai, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo — um revólver calibre 38 e uma pistola tipo
beretta
— diversos bens da vítima TADEU FORESTE, entre os quais dois televisores, três celulares, um veículo Nissan Versa, placas QDT 6316, e a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dos quais apenas R$ 700,00 (setecentos reais) foram posteriormente recuperados.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 28967960, pág. 9), pelo Auto de Exibição e Apreensão (pág. 10) e pelo Auto de Entrega (pág. 12). A autoria, por sua vez, se firma nos depoimentos testemunhais colhidos, em especial na narrativa firme e detalhada da vítima e nas declarações convergentes de policiais militares que participaram da perseguição e prisão dos acusados.

TADEU FORESTE, ouvido em sede policial, narra que foi abordado por quatro indivíduos, dois deles armados, sendo conduzido sob ameaça à sua residência, onde foi amarrado com sua esposa. Os criminosos exigiram dinheiro, mediante ameaças de morte, subtraindo os objetos e o veículo, que era utilizado como táxi. Relata ainda que, após conseguir se desamarrar, acionou a polícia e, pouco tempo depois, foi informado sobre a interceptação do carro em São Miguel do Guamá/PA. Dentre os detidos, reconheceu JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO como um dos assaltantes, sendo o que lhe apontou a arma na cabeça. O reconhecimento deu-se por fotografia, conforme documento ID 33810861, fl. 06, vinculado ao processo nº 0001630-82.2019.8.14.0027, cuja validade não está comprometida, mormente diante do conjunto probatório robusto.

A versão da vítima é corroborada pelos testemunhos dos policiais militares LUIZ ARAÚJO CABRAL, MARCOS ANDREY DE OLIVEIRA MORAES e CARLOS GLEITON SAMPAIO GONDIM, colhidos em juízo. Todos relatam que foram informados sobre o roubo e realizaram barreira na entrada do município de São Miguel do Guamá. O veículo subtraído surgiu em alta velocidade, desrespeitou a ordem de parada e iniciou-se a perseguição. Durante a fuga, houve troca de tiros, resultando na prisão dos réus e na apreensão dos objetos do crime, armas e parte do numerário roubado.

Destaca-se que o flagrante se deu em condição de quase imediatidade, reforçando a credibilidade dos depoimentos prestados. O reconhecimento do apelante, ainda que feito por fotografia e sem a formalidade do artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro, insere-se num conjunto probatório coeso e consistente, não havendo qualquer indício de induzimento ou erro. O silêncio do réu em juízo, ainda que constitucionalmente resguardado, não contraria ou fragiliza o arcabouço probatório, o qual permanece hígido.

Não há qualquer elemento nos autos que infirme ou contradiga a versão uníssona dos agentes públicos, tampouco a narrativa clara e circunstanciada da vítima, cuja espontaneidade e riqueza de detalhes conferem elevada força probatória ao seu depoimento. A autoria se revela, pois, não apenas pelo reconhecimento, mas pela atuação sequencial e direta do apelante nos momentos imediatamente posteriores ao crime, portando os objetos subtraídos e reagindo à abordagem policial com uso de arma de fogo.

Por todo o exposto, não há como acolher a tese absolutória por insuficiência de provas. Ao revés, as provas constantes dos autos formam um conjunto harmônico e suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

É precisamente essa a hipótese dos autos. Portanto, não há como acolher o pleito de decote da majorante por uso de arma de fogo, tendo em vista a demonstração de sua utilização por outros meios de provas.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

A defesa também postula a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66,
caput
, do Código Penal brasileiro, sob o argumento de que o apelante teria sofrido lesões durante a abordagem policial que resultou em sua prisão.

No entanto, a pretensão não se sustenta. O referido dispositivo legal prevê que a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, ainda que não expressamente prevista em lei. Trata-se de faculdade judicial condicionada à demonstração de fator concreto que denote menor grau de culpabilidade ou que revele comportamento digno de valoração positiva por parte do réu no contexto da infração penal.

No caso, a alegação de que o recorrente foi lesionado durante a abordagem policial, além de não ter sido minimamente comprovada por meio idôneo, carece de pertinência jurídico-penal. Isso porque as lesões, conforme narrado nos autos, decorreram da reação estatal à tentativa de fuga armada e ao confronto direto com os agentes públicos — circunstância provocada pela própria conduta do réu, que resistiu à prisão e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais.

Não se trata, pois, de eventual excesso policial ou de violação a direitos fundamentais que pudesse configurar causa de atenuação da pena. Tampouco há nos autos qualquer elemento objetivo que aponte para arbitrariedade, abuso ou conduta ilícita por parte da autoridade estatal que procedeu à prisão.

Por conseguinte, ausente vínculo de causalidade entre a suposta lesão e o crime imputado, bem como inexistindo qualquer traço de arrependimento eficaz, colaboração com a justiça ou comportamento moralmente relevante por parte do apelante, não se verifica a presença dos requisitos que autorizam a incidência da atenuante do artigo 66 do Código Penal brasileiro.

Logo, a argumentação defensiva é meramente retórica e desvinculada de elementos probatórios concretos, razão pela qual não há fundamento legal para a aplicação da atenuante genérica pleiteada, devendo ser mantida, nesse ponto, a dosimetria da pena conforme estabelecida na sentença condenatória.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026